Tribunal: TJMT
Processo: 1018903-20.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018903-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS LEONARDO GERVASIO RABECINI - CPF: 320.409.178-37 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE GERVASIO DANCINI - CPF: 050.334.631-44 (AGRAVANTE), GIOVANNA BARBOSA DE ALENCAR - CPF: 102.784.229-18 (AGRAVADO), A. B. G. D. - CPF: 113.753.191-67 (AGRAVADO), EDINA APARECIDA LOPES - CPF: 956.627.071-20 (ADVOGADO), WILLIAN LOPES DE MATTOS - CPF: 052.571.491-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANNA BARBOSA DE ALENCAR - CPF: 102.784.229-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM PERCENTUAL DESPROPORCIONAL AOS GANHOS ATUAIS DO ALIMENTANTE – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA – POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/RAZOABILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE PARA ADEQUAR A PENSÃO ALIMENTÍCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1.º, do Código Civil.

Na hipótese, há verossimilhança nas alegações do Agravante, eis que demonstrou que o valor arbitrado pela Juíza singular implica risco de comprometer sua subsistência, o que possibilita a redução dos alimentos para o percentual de 30% (trinta por cento) da atual remuneração líquida do Agravante.

Uma vez comprovado que a quantia fixada é excessiva, imperiosa a readequação do
quantum
dos alimentos provisórios.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1018903-20.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ FELIPE GERVÁSIO DANCINI,
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c.c Guarda e Alimentos
n.º 1005651-26.2022.8.11.0007, proposta por
A.B.G.D.,
representada por sua genitora
GIOVANNA BARBOSA DE ALENCAR,
deferiu o pedido liminar e arbitrou alimentos provisórios no valor de R$ 1.678,92 (um mil seiscentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos).

Inconformado, o Recorrente utiliza-se do vertente Instrumental para obter a reforma da decisão, sob o argumento de que a manutenção do valor lhe causará sérios prejuízos, o que não pode ser tolerado.

Alega que não dispõe de capacidade contributiva para arcar com a prestação alimentícia no valor fixado.

Sustenta que a Juíza da instância singela não observou o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, pois, ao analisar a condição econômica do alimentante, tomou por base documento datado do ano de 2016, época em que percebia remuneração bruta no valor de R$ 5.596,39 (cinco mil quinhentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos).

Aduz que não mais recebe tal remuneração, e que sua realidade financeira é totalmente diversa daquela época (2016); afirma que sua remuneração líquida perfaz o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e que não possui condição financeira para arcar com a obrigação alimentícia arbitrada.

Com suporte nessas assertivas, pede a antecipação da tutela recursal para, desde logo, seja determinada a redução do
quantum
da prestação alimentícia para 22,5% da remuneração do Recorrente, equivalente a R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

O pedido liminar foi deferido (ID. 145051154).

Contrarrazões ao ID. 148516169.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 152238171).

Eis o relatório.

Cuiabá, 26 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
A.B.G.D.,
representada por sua genitora GIOVANNA BARBOSA DE ALENCAR, ajuizou
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c.c Guarda e Alimentos
n.º 1005651-26.2022.8.11.0007 em face
LUIZ FELIPE GERVÁSIO DANCINI,
pleiteando a fixação de alimentos provisórios no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Por verificar preenchidos os pressupostos autorizadores, a Juíza singular deferiu o pedido liminar, com se denota do ID. 94337503 – autos principais.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo de Instrumento, no qual o alimentante/Agravante pugna pela antecipação da tutela a fim de que seja reconhecida alteração da situação financeira e deferida a redução do
quantum
inicialmente arbitrado para 22,5% da atual remuneração do Agravante, percentual que, segundo alega, está dentro de sua possibilidade.

Registro que este Instrumental se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão agravada, notadamente quanto ao preenchimento dos requisitos legais dispostos na lei adjetiva (art. 300 do CPC).

Pois bem. É cediço que os alimentos provisórios devem ser estabelecidos em valor tal que, a um só tempo, preserve os interesses do alimentando e, por outro lado, não comprometa a subsistência do alimentante, conforme preceitua o art. 1.694, § 1.º, do CC.

Como corolário desta equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos que constam no processo, de forma que o importe se afigure compatível com as necessidades diárias daquele que é alimentado e que seja passível de ser suportado pelo obrigado/alimentante, prevenindo-se que a pensão não seja inócua para quem recebe e tampouco instrumento capaz de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-los.

O art. 1.699 do Código Civil, preconiza que, depois de fixados os alimentos, caso ocorra mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao Juiz, conforme as circunstâncias, pugnando pela exoneração, redução ou majoração do encargo.

Na hipótese, da análise acurada dos elementos de prova até o momento coligidos, tenho que o
decisum
objurgado não reflete a melhor aplicação do direito ao caso concreto.

Com efeito, ao fixar o
quantum
dos alimentos provisórios, a Juíza
a quo
não observou o trinômio possibilidade/necessidade e razoabilidade, eis que tomou como base extrato de FGTS datado de 2016, como se vê do ID. 143990652 – autos principais.

Denota-se que o alimentante/Agravante sofreu considerável alteração em sua condição financeira, pois, até prova contrária, atualmente exerce uma única atividade remunerada como mecânico de motocicleta, e percebe remuneração bruta no valor de R$ 2.260,56 (dois mil duzentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos), consoante holerite e extrato bancário de ID. 144783693.

Ao fazer breve comparativo da remuneração percebida pelo Agravante com a obrigação alimentar imposta no valor de R$ 1.678,92 (um mil seiscentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos), fica muito claro que restará ao alimentante pouco menos que R$ 500,00 (quinhentos reais) para seus gastos básicos e despesas fixas, o que não soa razoável.

Essa circunstância confere verossimilhança às alegações lançadas pelo Recorrente, posto que o valor inicialmente arbitrado pela Julgadora singular implica risco de comprometer a subsistência do Recorrente. Assim, deve ser reduzido o
quantum
para montante que atenda à sua possibilidade.

Em casos semelhantes, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS –ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO –
PEDIDO DE REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA
–
ALIMENTOS PROVISÓRIOS REDUZIDOS
PARA 60% (SESSENTA POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE – ATENDIMENTO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ARTIGO 1.694, § 1º DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO.
Havendo justificativa plausível, prima facie, para que se reduza o valor fixado a título de alimentos provisórios
, de forma a compatibilizar com a situação financeira do alimentante e as necessidades do alimentando,
hão de ser reduzidos para montante que atenda à possibilidade do alimentante, mormente se o alimentante já paga alimentos para outros dois filhos
.-
(N.U 1008552-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS –
NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA PARA ADEQUAR A PENSÃO ALIMENTÍCIA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(...)
A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1º, do CC.
Na hipótese, ao menos em princípio, soam verossímeis a alegação do Agravante,
haja vista que demonstrou que o valor arbitrado pelo Juiz singular compromete sua subsistência
, o que, por ora, possibilita a redução dos alimentos para o percentual de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida do alimentante, até que sobrevenham maiores elementos.
(N.U 1017365-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS DE MENORES – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS –
REDUÇÃO DOS ALIMENTOS – POSSIBILIDADE
–
QUANTIA EXCESSIVA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
– TRINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE/RAZOABILIDADE - DEVER DE AMBOS OS PAIS EM MANTER O SUSTENTO DO FILHO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Nos termos do artigo 1694, §1º do Código Civil, “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Constatado que os alimentos provisórios fixados em 30% do salário mínimo ou 30% dos seus rendimentos totais, o que for maior, além de 50% das despesas extras gastas com o filho,
dificultará o pagamento pelo agravante, a verba alimentar deve ser reduzida em harmonia com o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.
(N.U 1017141-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

Diante de tais circunstâncias, por ora, deve ser reformada a decisão objurgada, eis que satisfatoriamente comprovado pelo Agravante sua incapacidade financeira para arcar com o valor inicialmente fixado.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e
reduzo

a obrigação alimentícia para 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do alimentante/Agravante, que deverá ser descontado diretamente em folha de pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023